Tribunal: TJES
Processo: 0030786-39.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Repetição de indébito; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030786-39.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LARGO BENTO FERREIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. SPE e outros

APELADO: ALVARO SARLO NETTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO QUE CONTÉM UM CAPÍTULO EMBASADO EM JURISPRUDÊNCIA – COLEGIALIDADE E SUSTENTAÇÃO ORAL RESGUARDADOS NO PROCEDIMENTO DO AGRAVO INTERNO –

RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.

DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR.
DEVOLUÇÃO DE VALORES.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
DATA DO DESEMBOLSO. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO OU DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Ainda não haja rigorosamente hipótese de julgamento monocrático no aspecto atacado pelos agravantes, pois o STJ, em sede de repetitivo (tema 1002), apenas definiu o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos pelo promitente vendedor de imóvel, em caso de extinção do contrato por iniciativa do promitente comprador, não tratando da correção monetária, não há que se falar em ofensa à colegialidade em razão da definição deste outro capítulo recursal com base na jurisprudência, porquanto o ordenamento jurídico possibilita que a parte interponha recurso de agravo interno, submetendo a questão ao órgão colegiado competente, tal como procederam os agravantes.

2. Igualmente, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, haja vista ser oportunizado à parte sustentar oralmente suas razões em julgamento de agravo interno interposto contra decisão monocrática de recursos que admitam a sustentação oral (art. 134, §4º, parte final, do Regimento Interno).

3. A decisão monocrática ora atacada adotou entendimento sedimentado da Corte da Cidadania no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa dos adquirentes, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso, destacando se tratar de matéria de ordem pública, que não se sujeita à preclusão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
LARGO BENTO FERREIRA EMPREENDIMENTO IMOBILI
Á
RIO LTDA. SPE
e
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
contra a r. decisão monocrática do evento 4574385, integralizada no evento 6065429, que deu parcial provimento ao seu apelo
“
reformando a r. sentença atacada no que se refere ao termo inicial dos juros de mora das parcelas a serem restituídas aos requerentes/apelados, que devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado, assim como em relação ao termo inicial da correção monetária, que deve incidir sobre cada desembolso”.

Os agravantes sustentam que no tópico relativo ao termo inicial da correção monetária não há hipótese autorizativa para julgamento monocrático, o que torna nula a decisão por usurpação de competência do colegiado, além de ferir seu direito de sustentar oralmente suas razões em tribuna.

Defendem que “o termo inicial de incidência da correção monetária, a teor do art. 1º, §2º da Lei 6.899/81 e da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, deverá ser da data do ajuizamento da ação, e não do desembolso das parcelas”.

Primeiramente, destaca-se que, ainda não haja rigorosamente hipótese de julgamento monocrático no aspecto atacado pelos agravantes, pois o STJ, em sede de repetitivo (tema 1002), apenas definiu o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos pelo promitente vendedor de imóvel, em caso de extinção do contrato por iniciativa do promitente comprador, não tratando da correção monetária, não há que se falar em ofensa à colegialidade em razão da definição deste outro capítulo recursal com base na jurisprudência, porquanto o ordenamento jurídico possibilita que a parte interponha recurso de agravo interno, submetendo a questão ao órgão colegiado competente, tal como procederam os agravantes.

Igualmente, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, pois é oportunizado à parte sustentar oralmente suas razões em julgamento de agravo interno interposto contra decisão monocrática de recursos que admitam sustentação oral (art. 134, §4º, parte final, do Regimento Interno).

Em que pese a irresignação dos agravantes, não identifico razão para alterar a decisão agravada, que concluiu, quanto ao termo inicial da correção monetária, que (grifei):

(...)

O STJ firmou entendimento, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, no sentido de que
"‘nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão’ (REsp 1.740.911/DF, DJe 22.8.2019)”
(REsp n. 1.723.519/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2019, DJe de 2/10/2019; AgInt no REsp n. 1.787.365/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Quanto à correção monetária, a jurisprudência do STJ
“é assente em afirmar que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide sobre cada desembolso"
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.655.204/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021; EDcl no AgInt no REsp n. 1.813.490/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019).

Acerca da matéria, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO DO ACÓRDÃO OBJURGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
RESCISÃO POR INTERESSE DOS AUTORES
.
DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS
. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA DO STJ. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DESPESAS DE RATEIO E PARCELAS DE SEGURO. RETENÇÃO INTEGRAL. DESCABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. CADA DESEMBOLSO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.Tendo o Tribunal de origem consignado, mediante a análise dos documentos constantes dos autos, a legitimidade passiva do recorrente, eventual alteração de tal entendimento, como pretendida, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice previsto na Súmula 7 do STJ. 2. A Segunda Seção do STJ, ao apreciar o REsp 1.723.519/SP (Relatora Ministra ISABEL GALLOTTI), reafirmou o entendimento de que,
nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por conveniência do comprador
, ausente qualquer peculiaridade na apreciação da razoabilidade da cláusula penal contida nos contratos firmados antes da Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente, conforme anteriormente estabelecido no julgamento dos EAg 1.138.183/PE (Relator Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 4.10.2012), por ser adequado e suficiente para indenizar o construtor incorporador das despesas gerais realizadas e do rompimento unilateral imotivado do contrato. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é possível a retenção das arras confirmatórias. Tem aplicação, na espécie, a Súmula nº 83 do STJ. 4.
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. Precedentes
. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.083.067/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA PELA ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso"
(AgInt no AREsp 208.706/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.850.283/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020.)

Apesar de a sentença ter fixado o termo inicial da correção monetária a partir do pedido de rescisão (data da notificação extrajudicial), e de os apelantes terem pleiteado a data do ajuizamento da demanda, sem irresignação dos apelados, a correção monetária é questão de ordem pública, não sujeita à preclusão e nem caracteriza
reformatio in pejus.

Sobre o tema, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDOS IMPLÍCITOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO. 1. O STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, bem como se constituem em matéria de ordem pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra petita, reformatio in pejus, tampouco se sujeitando à preclusão. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.004.691/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS MORATÓRIOS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. DECAIMENTO DOS PEDIDOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 20, CAPUT E §§ 3º E 4º, DO CPC/1973, CONFORME SUCUMBÊNCIA EXPERIMENTADA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, em regra, não ocorre preclusão na análise de matéria de ordem pública pelas instâncias ordinárias, como no caso dos juros de mora e da correção monetária. Precedentes. 2. É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência dos adquirentes, na qual os promitentes compradores pretendem a restituição das parcelas pagas de maneira diversa da cláusula penal pactuada, o termo inicial dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão condenatória. Precedentes. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados com base no decaimento das partes, devendo ser observado o art. 20, § 4º, do CPC/1973 em caso de sentença de improcedência proferida durante a vigência do código revogado. Precedentes. 4. Agravo interno parcialmente provido. Agravo em recurso especial conhecido, para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 1.780.870/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 9/9/2019.)

Menciona-se que a
“correção monetária não é acréscimo, gravame ou acessório, visa apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda, fazendo com que o débito pago no futuro seja idêntico ao débito original, tal como surgiu. Revela-se como mero reajuste do valor histórico, ou nominal, objetivando a sua preservação contra os efeitos corrosivos da inflação”
(AgRg no AREsp n. 478.627/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/5/2014, DJe de 15/8/2014.)

Assim, deve ser reformado o comando sentencial também quanto ao termo inicial da correção monetária, não de acordo com os argumentos do recurso, mas em conformidade com o entendimento do STJ sobre o tema, para fixar a data o desembolso das parcelas a serem restituídas.

(...).

Observa-se que a decisão monocrática ora atacada adotou entendimento sedimentado da Corte da Cidadania no sentido de que

em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel
por iniciativa dos
adquirentes
, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso,
destacando se tratar de matéria de ordem pública, que
não se sujeita à preclusão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão agravada.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
1
.

É como voto.

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)